Tribunal: TJMT
Processo: 1051105-47.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051105-47.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERICA BOMDESPACHO DA SILVA - CPF: 736.648.981-68 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE DUARTE FROTA - CPF: 003.701.011-54 (ADVOGADO), DEUTSCHE LUFTHANSA AG - CNPJ: 33.461.740/0001-84 (RECORRIDO), VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING - CPF: 157.632.518-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM.

PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APLICAÇÃO DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A empresa de transporte que permite o extravio de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano e moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1051105-47.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Erica Bomdespacho da Silva

Recorrida(s):

Deutsche Lufthansa AG

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, rejeito a preliminar e, nos termos do art. 487, I, do CPC c.c. art. 22, item 2, do Dec. nº 5.910/2006,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para: a) reconhecer a falha da prestação do serviço; b)
condenar a parte Reclamada a indenizar a parte Reclamante: b.1) a título de dano material, no valor de R$ 754,98
(setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos) com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar da citação e, correção monetária (INPC), a partir do evento danoso;

b.2)

indeferir o pedido de dano moral;
e, c) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da(s) Empresa(s) Reclamada(s)/condenada(s), extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).

No presente caso, restou comprovado que houve o extravio temporário da bagagem da Reclamante, ora recorrente, constatado no momento em que desembarcou em Lisboa/PT, na data de 20/06/2022. Também restou comprovado que a bagagem foi devolvida e retirada pela autora em 23/06/2022 – em Lisboa/PT. Em razão do extravio temporário das referidas bagagens, o Recorrido adquiriu itens de vestuário e higiene, desembolsando o valor convertido de R$ 754,98.

Pois bem. O caso
sub judice
, trata-se de danos decorrentes de extravio de bagagem internacional, a respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.331 com repercussão geral reconhecida – TEMA 210, fixou a seguinte tese:

"Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor"
,

Eis o que disciplina o artigo 178 da Constituição Federal:

“Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade”

Assim, no julgamento do Recurso Extraordinário acima mencionado, o entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal foi no sentido de que as normas das convenções internacionais que tratam a respeito do transporte internacional de passageiros, ratificadas pelo Brasil, devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor.

Em face do reconhecimento da repercussão geral do RE 636.331, que acarreta a uniformização do entendimento em todo o país, passo a decidir a presente demanda, conforme as regras estabelecidas pela Convenção de Montreal, sucessora da Convenção de Varsóvia, promulgada pelo Brasil por meio do Decreto nº 5.910, de 27 de setembro de 2006, o qual
Promulga a Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, em 28 de maio de 1999.

Nas disposições Gerais, consta o seguinte no artigo 1º:

1. A presente Convenção se aplica a todo transporte internacional de pessoas, bagagem ou carga, efetuado em aeronaves, mediante remuneração. Aplica-se igualmente ao transporte gratuito efetuado em aeronaves, por uma empresa de transporte aéreo.

No Capítulo III – Responsabilidade do Transportador e Medida da Indenização do dano, consta o seguinte em seus artigos relacionados a bagagem:

2. O transportador é responsável pelo dano causado em caso de destruição,
perda
ou avaria
da bagagem
registrada, no caso em que a destruição, perda ou avaria haja
ocorrido a bordo da aeronave ou durante qualquer período em que a bagagem registrada se encontre sob a custódia do transportador
. Não obstante, o transportador não será responsável na medida em que o dano se deva à natureza, a um defeito ou a um vício próprio da bagagem. No caso da bagagem não registrada, incluindo os objetos pessoais, o transportador é responsável, se o dano se deve a sua culpa ou a de seus prepostos.

3. Se o transportador admite a perda da bagagem registrada, ou caso a bagagem registrada não tenha chegado após vinte e um dias seguintes à data em que deveria haver chegado, o passageiro poderá fazer valer contra o transportador os direitos decorrentes do contrato de transporte.

4. A menos que se indique de outro modo, na presente Convenção o termo “bagagem” significa tanto a bagagem registrada como a bagagem não registrada.

Em relação ao dano moral, o informativo nº 866 do STF, esclarece o julgado
RE 636331
, ao informar que a prevalência das Convenções Internacionais, está limitada apenas à indenização por dano material. Eis trechos do informativo retromencionado:

No RE 636.331/RJ, ao apreciar o Tema 210 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido no art. 22 da Convenção de Varsóvia (1), com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores.

(...)

Ademais, frisou que as disposições previstas nos aludidos acordos internacionais incidem exclusivamente nos contratos de transporte aéreo internacional de pessoas, bagagens ou carga. Assim, não alcançam o transporte nacional de pessoas, que está excluído da abrangência do art. 22 da Convenção de Varsóvia
. Por fim, esclareceu que a limitação indenizatória abarca apenas a reparação por danos materiais,

e não morais
(grifei)
”.

Deste modo, em relação ao dano moral, devem ser observadas as normas de proteção ao consumidor e a defesa da integridade de seus direitos, insculpidas na
Constituição Federal
, em posição de direito fundamental, art.
5º
, inciso
XXXII
, e, ainda, como fundamento da ordem econômica, previsto no art.
170
,
V
da CF/88.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, não há que se falar em inocorrência de dano moral ao Recorrido, isso porque os fatos aqui descritos lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendido com a deficiente prestação de serviço.

Deste modo, quanto ao dano moral entendo que este ocorreu, na medida em que a passageiro teve a sua bagagem extraviada, fato que configura falha na prestação do serviço e gera desconforto e transtornos o suficiente para dar indenização a uma indenização desta natureza, devendo ser fixada em conformidade com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a Reclamada ao pagamento
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023